Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRAS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora alegue o Autor, os documentos acostados aos autos não indicam que a área em que se localiza o imóvel objeto da controvérsia é privada. Ao contrário, houve a tentativa de regularização fundiária do local, indicativo de que a região integra o patrimônio público.
2. Consoante manifestação técnica acostada aos autos, a área objeto da lide não é passível de regularização.
3. Ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
4. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção.
5. Além de não ter sido verificada ilegalidade no ato administrativo que culminou na apreensão de bens, o Autor não juntou comprovante dos pertences a que se refere, o que inviabiliza a identificação do suposto prejuízo alegado.
6. Consoante o enunciado da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, o que também afasta o direito à indenização pelas benfeitorias porventura existentes no imóvel objeto da ação do Poder Público.
7. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao postulante não afastam a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que tais verbas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/15:
8. Apelação conhecida e não provida.